Tribunal: STJ
Processo: 0289175-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023774 - SE (2025/0289175-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE DAVID BASTOS MATIAS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE.
CONCOMITANTE A
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob
habeas corpus
alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
2. O agravante argumenta que a possibilidade de manejo de ação revisional perante o Tribunal de
origem não afasta a viabilidade do
, por tratar de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
3. Decisão agravada fundamentada na ocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade,
considerando que o mesmo acórdão já foi objeto de recurso especial, inadmitido com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, e cujo agravo não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, em face do
princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
e recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial, configurando subversão do sistema recursal.
6. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre tanto na tramitação simultânea de recursos
e
quanto na impugnação do mesmo ato por vias autônomas distintas.
habeas corpus
7. A condenação transitada em julgado impede a utilização de
para desconstituir
habeas corpus
decisões das instâncias ordinárias, configurando pretensão revisional que usurpa a competência do
Tribunal de origem.
8. Cabe ao agravante buscar o provimento pretendido por meio de ação revisional perante a
instância competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53054277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: f4b66ec7-6d30-41f3-a730-f55e23e7679d

9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
e recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial.
2. A condenação transitada em julgado não pode ser desconstituída por
,
habeas corpus
configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 105, I, "e", e 108, I, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: f4b66ec7-6d30-41f3-a730-f55e23e7679d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023774 - SE (2025/0289175-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE DAVID BASTOS MATIAS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE.
CONCOMITANTE A
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob
habeas corpus
alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
2. O agravante argumenta que a possibilidade de manejo de ação revisional perante o Tribunal de
origem não afasta a viabilidade do
, por tratar de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
3. Decisão agravada fundamentada na ocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade,
considerando que o mesmo acórdão já foi objeto de recurso especial, inadmitido com base nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, e cujo agravo não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, em face do
princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 87cfec13-c3ce-4bb9-ad5c-ecb74c31b6dc

5. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
e recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial, configurando subversão do sistema recursal.
6. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre tanto na tramitação simultânea de recursos
e
quanto na impugnação do mesmo ato por vias autônomas distintas.
habeas corpus
7. A condenação transitada em julgado impede a utilização de
para desconstituir
habeas corpus
decisões das instâncias ordinárias, configurando pretensão revisional que usurpa a competência do
Tribunal de origem.
8. Cabe ao agravante buscar o provimento pretendido por meio de ação revisional perante a
instância competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
e recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial.
2. A condenação transitada em julgado não pode ser desconstituída por
,
habeas corpus
configurando pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 105, I, "e", e 108, I, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 29.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ DAVID BASTOS MATIAS
contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em seu arrazoado, o agravante insurge-se contra a ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade.
Argumenta que a possibilidade de se manejar ação revisional perante o Tribunal de
origem, não afasta a viabilidade do manejo do presente
porquanto questiona flagrante
writ,
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53054774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 87cfec13-c3ce-4bb9-ad5c-ecb74c31b6dc

Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme registrado na decisão agravada, foi observado,
, a ocorrência de clara
in casu
violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois a defesa já interpôs recurso especial contra o
mesmo acórdão aqui impugnado. O apelo nobre foi inadmitido pela incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ e o seu respectivo agravo não foi conhecido.
Isso porque "não é cabível a impetração de
concomitantemente com
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do
sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
19/12/2019)
Foi explicitado que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
contra o mesmo ato.
habeas corpus
[...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por
duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação
autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes
[...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
26/8/2024,
29/8/2024)
Ademais, foi destacado que a condenação transitou em julgado, razão pela qual a
utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência
do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e 108, inciso I, alínea
, ambos
e
b
da Constituição da República.
Cabe ao agravante, assim, conforme ele mesmo aduziu em suas razões, buscar o
provimento pretendido em sede de ação revisional perante a instância de origem.
Diante do exposto,
do agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53054774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: 87cfec13-c3ce-4bb9-ad5c-ecb74c31b6dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289175-7
HC 1.023.774 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00485701220218250001 202121900591 202300348572 485701220218250001
PAUTA: 15/10/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSE DAVID BASTOS MATIAS (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO WALLACE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE DAVID BASTOS MATIAS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551113461218818@
2025/0289175-7 - HC 1023774 Petição : 2025/0071788-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:21:03
Código de Controle do Documento: DFB076F6-185F-4C75-9C88-962D8E5DD83B